Tribunal: STF
Processo: HC 204339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. RÉU E DEFENSOR INTIMADOS PESSOALMENTE DA CONDENAÇÃO NA AUDIÊNCIA. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.